Tribunal: TJDFT
Processo: 0003946-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.
2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar sua origem lícita.
3. Somente é possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.
4. Se a pena privativa de liberdade aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, o réu não é reincidente, tem contra si apenas uma circunstância judicial desfavorável, bem como não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, possível a fixação do regime aberto.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.